Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010509-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA COSTA - CPF: 384.327.491-68 (EMBARGANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
–

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE CERTIDÃO DE RESIDUAL DE CRÉDITO TRABALHISTA – NEGATIVA INFORMAL – AUSÊNIA DE

CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DENEGAÇÃO DA ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
PROVIMENTO PARCIAL
PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ANALISE E DECIDA O PROCESSO ADMINISTRATIVO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE

PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO E DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APRESENTADOS A DESTEMPO
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO

SOB A JUSTIFICATIVA DE ÓBITO E DOENÇA DOS PROCURADORES DA EMBARGANTE – SUBSTABELECIMENTO REALIZADO E PROTOCOLIZADO ANTES MESMO DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL -

HIPÓTESE QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO PRAZO, PREVISTA NOS ARTIGOS 223 E 1.004 DO CPC –
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Muito embora haja previsão legal de prorrogação ou devolução de prazo para a realização de ato processual nas hipóteses em que restar eficazmente comprovado motivo de força maior que impeça o causídico, legalmente constituído, de realizá-lo a tempo e modo, tal hipótese fica afastada quando os poderes outorgados foram substabelecidos a outro causídico antes mesmo do início da contagem do prazo recursal.

2 – Assim, se o advogado subscritor do recurso tinha poderes outorgados, via substabelecimento, antes mesmo da contagem do prazo para a sua interposição, mas só veio a protocolizar o recurso depois de transcorrido o prazo legal, a morte de um dos advogados originários e a doença do outro não pode servir de justificativa para reabertura do prazo recursal.

3 – Recurso de embargos de declaração não conhecido por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos por NEIDE MARIA DA COSTA contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível n. 1010509-03.2019.8.11.0041, interposto pela embargante, para reconhecer o seu direito de ver finalizado o procedimento administrativo protocolado sob o n. 632894/2018, que tem como desiderato a emissão e entrega de Certidão de Crédito Trabalhista que alega possuir junto ao Estado de Mato Grosso, a fim de que possa negociar esses créditos e regularizar a sua situação financeira.

Retrocedendo os olhos ao processo eletrônico, tem-se que se trata de mandado de segurança impetrado pela ora embargante com o objetivo de obter Certidão de Crédito Trabalhista junto ao Estado de Mato Grosso, para que possa negociar referido crédito. Ocorre que, segundo os alaridos da embargante/impetrante, muito embora tenha ocorrido a emissão de referida certidão pelo Ente Estatal, a autoridade coatora obstaculizou sua entrega, diga-se de passagem, de forma verbal, ao argumento de que a emissão e retirada de aludido documento encontra-se suspensa por força do Decreto n.766/2018.

A impetrante argumentou sobre a durabilidade de 180 (cento e oitenta) dias do Decreto n. 766/2016, motivador da negativa da autoridade coatora na entrega da certidão de crédito, mas, ainda assim, mesmo sendo tal fato de pleno conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, não obteve êxito em seu intento e o procedimento administrativo abrolhado com o Protocolo n. 632894/2018 segue a até a presente data sem finalização.

Sobreveio sentença em que o ilustre magistrado condutor do feito concluiu pela DENEGAÇÃO da segurança, por entender que a impetrante não se desincumbiu do ônus de carrear à inicial prova hábil a amparar a pretensão deduzida no
writ
, de forma que, também, restaram indemonstrados o ato ilegal e a certeza de ofensa a direito líquido e certo, exigências legis para que se possa obter a garantia constitucional perquirida, restando clara que para sua constatação faz-se necessária a dilação probatória, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança.

A impetrante NEIDE MARIA DA COSTA, descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, apresentou recurso de apelação cível objetivando a reforma da decisão e, em suas razões de recorrer, defende o seu desacerto, especialmente porque a matéria versada no
writ
é unicamente de direito, emergindo, sem depender de quaisquer outras provas, o seu direito líquido e certo de ter acesso à Certidão de Crédito originária de direitos trabalhistas, fato que, inteiramente contrário ao entendimento deflagrado pelo togado singular, dispensa dilação probatória, ainda mais se levada em consideração que a própria autoridade coatora, ao prestar as informações pertinentes, juntou aos autos documentos que comprovam, ainda mais, o direito postulado por ela (impetrante).

Ainda em sua defesa, discorreu sobre a invalidação do Decreto n. 766/2016 e sobre a validade e eficácia da Lei n. 8.672/2007 e da Resolução n. 87/CPPGE.

Conclui argumentando que não pode persistir a negativa da entrega da Certidão de Crédito pretendida, ainda mais de forma verbal, como vem ocorrendo.

Levado o recurso a julgamento, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, DEU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reconhecer o direito da impetrantante em ter analisado e concluído o processo administrativo, tendo em vista que a negativa na entrega da certidão ocorreu de forma verbal (Id. 88571952).

Contra o acórdão a impetrante/apelante aporta o presente recurso de embargos de declaração, sob a roupagem de omissão no julgamento, justificada no fato de que apesar de ter determinado à autoridade coatora que analise o processo administrativo, dando-lhe a solução do impasse, deixou de fixar prazo para o seu cumprimento e a devida multa em caso de descumprimento.

Antes, porém, justificando a apresentação tempestiva dos embargos, noticia a morte de um de seus patronos, Dr. Davi Marques, em 1o/06/2021 em decorrência das complicações da COVID-19, estando sua esposa Dilma Gomes Marques, também procuradora da embargante, em tratamento pela mesma doença, conforme atestado médico juntado aos autos.

Assim, depois de expor suas razões, implora pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento dos aclaratórios. (Id. 90171981).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado por NEIDE MARIA DA COSTA contra o acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 1010509-03.2019.8.11.0041, interposto pela embargante, para reconhecer o seu direito de ver finalizado o procedimento administrativo protocolado sob o n. 632894/2018, em que pretende obter administrativamente a emissão e a entrega da Certidão de Crédito Trabalhista que alega possuir junto ao Estado de Mato Grosso, a fim de que possa negociar esses créditos e regularizar a sua situação financeira.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL RESIDUAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A DEMONSTRAR O ATO ILEGAL E A CERTEZA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO - DENEGAÇÃO DA ORDEM NESTE PARTICULAR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO DECRETO N. 766/2011 – MERA INFORMAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA EM PARTE NO JUÍZO
AD QUEM
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1-

Para que se possa obter êxito na ação mandamental é imprescindível que a prova do direito líquido e certo invocado acompanhe a petição inicial, não se admitindo rol probatório deficitariamente instruído, pois este remédio constitucional célere não admite, por sua essência, dilação probatória. Ausente a referida prova, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

2-

A demora injustificável na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

3-

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito em prazo razoável configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

4-

Recurso provido parcialmente. Sentença reformada em parte.

Inconformado com parte do veredicto, a requerente, NEIDE MARIA DA COSTA, maneja embargos declaratórios alegando, basicamente, que no acórdão há omissão, porquanto, apesar de ter reconhecido o seu direito em ver finalizado o procedimento administrativo protocolado sob o n. 632894/2018, deixou de assinalar um prazo para que a autoridade coatora analise e decida o processo administrativo, bem como deixou de fixar multa diária para o caso de descumprimento da determinação judicial, de modo que deve ser acolhido e dado provimento aos embargos declaratórios, a fim de que sejam supridas as omissões assinaladas.

Inicialmente, analiso a questão da tempestividade ou não da apresentação dos embargos de declaração, porquanto há nos autos certidão informativa acerca de sua apresentação a destempo, conforme documento sedimentado no Id. 90333980.

Por outro lado, na peça inicial dos embargos a ilustre causídica defensora dos direitos da embargante, Dra. Victória Caroline Gomes de Godoy Pintor (substabelecimento em anexo), discorre sobre a tempestividade do recurso, trazendo aos autos documentos comprobatórios.

Analisando com acuidade a questão, especialmente os documentos que me foram apresentados, a conclusão alcançada por esta relatora, não obstante as eloquentes razões apresentadas pela embargante na defesa da tempestividade do recurso, e contrário a esse posicionamento, é a de que o recurso foi apresentado intempestivamente. Explico:

A requerente/embargante quando da propositura da ação até o julgamento do recurso de apelação cível, apresentado por ela e levado a julgamento no dia 18/05/2021, foi patrocinada pelos causídicos DAVI MARQUES e DILMA GOMES MARQUES, casados entre si.

Ocorre que ambos os advogados, nesta mesma ocasião, foram acometidos pela COVID-19, fato que, lamentavelmente, terminou levando a óbito o Doutor Davi Marques, em 1o de junho de 2021, conforme se constata da certidão de óbito registrado no Id. 90751478.

Da mesma forma, há prova nos autos, atestado médico (Id. 90751481), dando conta de que a Doutora Dilma Gomes Marques, em decorrência da doença, foi afastada de suas funções por trinta dias, contando-se da data de sua emissão que se verificou em 17/05/2021.

Até aí não restaria nenhuma dúvida de que o prazo para interposição do recurso deveria ser restituído à embargante, pois, quando o advogado é acometido de doença que lhe impeça de praticar determinado ato processual, é evidente que o seu respectivo constituinte não pode ser prejudicado.

Com efeito, o artigo 223 do Código Procedimental Civil, de forma genérica, estabelece:

Art. 223 – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o - Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o - Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Já, de forma mais específica, o artigo 1.004 c/c artigo 313, I, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 1004 – Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.

Na hipótese concreta, porém, chamou-me atenção o documento catalogado às fls. 42 do caderno processual eletrônico, que se trata do substabelecimento à Doutora Victória Gomes de Godoy Pintor, datado de 17 de maio de 2021, e protocolizado neste mesmo dia, às 15:13:36, mesma data em que foi emitido o atestado médico afastando a Doutora Dilma Gomes Marques de suas ocupações habituais e antes mesmo do julgamento do recurso de apelação apresentado pela requerente/embargante, ocorrido na sessão do dia 18/05/2021, que deu origem ao acórdão embargado.

Esse particular, no meu ponto de vista, afasta a possibilidade de prorrogação ou restituição de prazo, pois a Doutora Victória Caroline, subscritora do presente recurso, já se encontrava munida de poderes para patrocinar a defesa da requerente/embargante, porém, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo recursal.

Deste modo, entendo que nem o óbito do Doutor Davi Marques nem a doença da Doutora Dilma Gomes Marques apresenta-se como causa justificadora da devolução do prazo recursal, pelo que tenho como intempestivo o presente recurso.

Frente ao exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios, em mesa, por considerá-los manifestamente
intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021